Tribunal: TCU
Processo: 002.456/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4520/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.456/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Barbosa Filho (XXX.044.704-XX); Dirceu Jose Arantes (XXX.064.166-XX); Francisco de Assis Barbosa Soares (XXX.631.883-XX); Geronimo Juvencio da Silva (XXX.293.594-XX); Joel Alves Gomes (XXX.250.521-XX); Jose Domingos Neiva Ferreira (XXX.088.481-XX); Jose Edson Viana da Costa (XXX.072.044-XX); Nelson Takumi Yoneda (XXX.798.988-XX); Raimundo Fernando Rodrigues da Silva (XXX.088.102-XX); Sheyla Tavares Sarmento da Rocha (XXX.847.114-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.